Tribunal: TJES
Processo: 5007806-23.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007806-23.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER MENDES SOARES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação proposta por Wagner Mendes Soares em face do Departamento Estadual de Transito do Espirito Santo, ambos qualificados, pretendendo o reconhecimento da decadência do direito de punir da Administração, para aplicação de penalidade no processo nº 2022-FFWTD, bem como a condenação do Réu em danos morais.

Em sede de

sentença foi indeferida a inicial, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de interesse processual (utilidade/necessidade), com base no art. 330, III, c/c o art. 485, VI, ambos do CPC, ante a falta de pretensão resistida, que decorre da ausência da demonstração de requerimento administrativo indeferido ou negado/tentativa de solução amigável, ou da inércia da parte requerida. Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta consignar que o recorrente não demonstra que disponha de interesse resistido a justificar a propositura dessa ação, pois não buscou a solução administrativa/amigável de sua pretensão junto ao recorrido.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não está demonstrado o interesse processual em relação ao que se pretende no processo, consistindo o interesse na utilidade e na necessidade da ação para satisfazer a sua pretensão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)